Tribunal: TJES
Processo: 0000296-22.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Descontos Indevidos; Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000296-22.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

APELADO: JOSE BORGES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SECRETÁRIO MUNICIPAL. REDUÇÃO VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, na ADI 2238, pela
“irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos”,
com declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 23, §1º, da LRF, sem redução de texto,
“de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido”.

2. A realização de descontos indevidos em verba alimentar por diversos meses, em descompasso à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, configura danos morais passíveis de ressarcimento, ultrapassando meros dissabores cotidianos. Precedentes do TJES.

3. Na ocorrência de sucumbência recíproca, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes na medida do decaimento. Art. 86, CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000296-22.2018.8.08.0057

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : JOSE BORGES

ADVOGADO : RICARDO XIMENES DE SOUZA - OAB ES21196

MAGISTRADO : RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ora Recorrido, para condenar o ente público à restituição do valor de R$ 24.562,40 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) referentes aos descontos de Maio a Dezembro/2013 e Outubro a Dezembro/2014, além de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista redução salarial do subsídio do Autor enquanto Secretário Municipal.

Nas razões recursais, o ente público Recorrente aduziu: (i) que o Demandante ocupou o cargo de Secretário Municipal, de cunho político e remunerado mediante subsídio, sendo inaplicável o princípio de irredutibilidade dos vencimentos; (ii) a ausência dos requisitos à responsabilidade do ente público, não havendo que se falar em indenização por danos morais; e (iii) a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, considerando a parcela de êxito.

Pois bem.

De início, esclareça-se que a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário, como bem destacado no bojo do julgado, motivo pelo qual me limito à análise das questões suscitadas no recurso voluntário.

1. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.

O Apelante sustentou a inaplicabilidade do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, considerando que o Autor ocupou cargo em comissão, enquanto Secretário Municipal. Além disso, afirmou que a redução dos subsídios decorreu da aplicação da Lei Federal nº 101/2000 (LRF).

Sem razão o Recorrente.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, na ADI 2238, pela
“irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos”,
com declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 23, §1º, da LRF, sem redução de texto,
“de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido”.
Vejam a ementa:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPUGNAÇÃO PRINCIPAL COM BASE NO PRINCÍPIO FEDERATIVO (artigos 4º, § 2º, II, parte final, e § 4º; 11, parágrafo único; 14, inciso II; 17, §§ 1º a 7º; 24; 35, 51 e 60 da LRF). IMPUGNACÃO PRINCIPAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES (artigos 9, § 3º; 20; 56, caput e § 2º; 57; 59, caput e § 1º, IV, da LRF). IMPUGNAÇÃO PRINCIPAL COM BASE EM PRINCÍPIOS E REGRAS DE RESPONSABILIDADE FISCAL (artigos 7º, § 1º; 12, § 2º; 18, caput e § 1º; 21, II; 23, §§ 1º e 2º; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, inciso I e § 2º ; 39; 68, caput, da LRF). 1. ARTIGOS 7º, §§ 2º E 3º, E 15 DA LRF, ARTIGO 3º, II, E 4º DA MP 1980-18/2000. REEDIÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO ÂMBITO NORMATIVO. NORMAS CONSTTITUCIONAIS PARADIGMAS EXCLUSIVOS PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.1. No sistema constitucional brasileiro, somente as normas constitucionais positivadas podem ser utilizadas como paradigma para a análise da constitucionalidade de leis ou atos normativos estatais. 1.2. Fica prejudicada a análise da norma impugnada, quando esta é reeditada, sem que as novas edições houvessem sido acompanhadas de pedido de aditamento da petição inicial. 1.3. É inepto o pedido, por insuficiência do seu âmbito de impugnação, que não abrange todo o complexo normativo necessário. 2. ARTIGOS 30, I, E 72 DA LRF. EXAURIMENTO DA NORMA. PREJUDICIALIDADE. 2.1. Fica prejudicada a análise da norma impugnada quando já exaurida sua eficácia. 3. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPATIBILIDADE. ESTRITA E ADEQUADA OBSERVÂNCIA DE PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE IMPOSIÇÃO DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ARTIGOS 4º, § 2º, II, E § 4º; 7º, CAPUT, E § 1º; 11, PARÁGRAFO ÚNICO; 14, II; 17, §§ 1º A 7º; 18, § 1º; 20; 24; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, I, E § 2º; 39; 59, § 1º, IV; 60 E 68, CAPUT, DA LRF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. 3.1. A exigibilidade (art. 4º, § 2º, II), em relação aos Entes subnacionais, de demonstração de sincronia entre diretrizes orçamentárias e metas e previsões fiscais macroeconômicas definidas pela União não esvazia a autonomia daqueles, exigindo que sejam estabelecidas de acordo com a realidade de indicadores econômicos. 3.2. O art. 4º, § 4º, da LRF estipula exigência adicional do processo legislativo orçamentário, não significando qualquer risco de descumprimento do art. 165, § 2º, da CF. 3.3. A consignação do resultado negativo do Banco Central do Brasil (BCB) como obrigação do Tesouro Nacional, na forma do art. 7º, § 1º, da LRF, não constitui crédito orçamentário, ainda menos ilimitado, veiculando regra de programação orçamentária, que é indispensável à garantia das competências privativas da Autarquia especial (art. 164 da CF). 3.4. A mensagem normativa do parágrafo único do art. 11 da LRF, de instigação ao exercício pleno das competências impositivas fiscais tributárias dos Entes locais, não conflita com a Constituição Federal, traduzindo-se como fundamento de subsidiariedade, congruente com o Princípio Federativo, e desincentivando dependência de transferências voluntárias. 3.5. O art. 14 da LRF se destina a organizar estratégia, dentro do processo legislativo, de tal modo que os impactos fiscais de projetos de concessão de benefícios tributários sejam melhor quantificados, avaliados e assimilados em termos orçamentários. A democratização do processo de criação de gastos tributários pelo incremento da transparência constitui forma de reforço do papel de Estados e Municípios e da cidadania fiscal. 3.6. Os arts. 17 e 24 representam atenção ao Equilíbrio Fiscal. A rigidez e a permanência das despesas obrigatórias de caráter continuado as tornam fenômeno financeiro público diferenciado, devendo ser consideradas de modo destacado pelos instrumentos de planejamento estatal. 3.7. A internalização de medidas compensatórias, conforme enunciadas pelo art. 17 e 24 da LRF, no processo legislativo é parte de projeto de amadurecimento fiscal do Estado, de superação da cultura do desaviso e da inconsequência fiscal, administrativa e gerencial. A prudência fiscal é um objetivo expressamente consagrado pelo art. 165, § 2º, da Constituição Federal. 3.8. Ao se a referir a contratos de terceirização de mão de obra, o art. 18, § 1º, da LRF não sugere qualquer burla aos postulados da Licitação e do Concurso Público. Impede apenas expedientes de substituição de servidores via contratação terceirizada em contorno ao teto de gastos com pessoal. 3.9. A definição de um teto de gastos particularizado, segundo os respectivos poderes ou órgãos afetados (art. 20 da LRF), não representa intromissão na autonomia financeira dos Entes subnacionais. Reforça, antes, a autoridade jurídica da norma do art. 169 da CF, no propósito, federativamente legítimo, de afastar dinâmicas de relacionamento predatório entre os Entes componentes da Federação. 3.10. Só a fixação de consequências individualizadas para os desvios perpetrados por cada instância pode tornar o compromisso fiscal efetivo. A LRF estabeleceu modelo de corresponsabilidade entre os Poderes. Ao positivar esse modelo, a LRF violou qualquer disposição constitucional, mas sim prestigiou a prudência fiscal, valor chancelado constitucionalmente. 3.11. Eventual dissonância entre o conteúdo dos conceitos de dívida pública presentes na legislação, se existente, haveria de ser resolvida pelos critérios ordinários de hermenêutica jurídica, nada comprometida a legitimidade constitucional da LRF. 3.12. Eventual dissonância existente entre o conceito de dívida consolidada previsto no art. 29, I, da LRF e definições hospedadas em outras leis, se existente, haverá de ser resolvida pelos critérios ordinários de hermenêutica jurídica. 3.13. A possibilidade de fixação por Estados e Municípios de limites de endividamento abaixo daqueles nacionalmente exigíveis não compromete competências do Senado Federal, materializando, ao contrário, prerrogativa que decorre naturalmente da autonomia política e financeira de cada Ente federado. 3.14. O art. 250 da Constituição Federal não exige que a criação do fundo por ele mencionado seja necessariamente veiculada em lei ordinária, nem impede que os recursos constitutivos sejam provenientes de imposição tributária. 4. ARTIGOS 9, § 3º, 23, § 2º, 56, CAPUT, 57, CAPUT. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. 4.1. A norma estabelecida no § 3º do referido art. 9º da LRF, entretanto, não guardou pertinência com o modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício responsável da autonomia financeira por parte dos Poderes Legislativo, Judiciário e da Instituição do Ministério Público, ao estabelecer inconstitucional hierarquização subserviente em relação ao Executivo, permitindo que, unilateralmente, limitasse os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias no caso daqueles poderes e instituição não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput. A defesa de um Estado Democrático de Direito exige o afastamento de normas legais que repudiam o sistema de organização liberal, em especial na presente hipótese, o desrespeito à separação das funções do poder e suas autonomias constitucionais, em especial quando há expressa previsão constitucional de autonomia financeira. Doutrina. 4.2. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 23 da LRF, é entendimento iterativo do STF considerar a irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. 4.3. Em relação ao artigo 56, caput, da LRF, a emissão de diferentes pareceres prévios respectivamente às contas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público transmite ambiguidade a respeito de qual deveria ser o teor da análise a ser efetuada pelos Tribunais de Contas, se juízo opinativo, tal como o do art. 71, I, da CF, ou se conclusivo, com valor de julgamento. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. 4.4. O mesmo se aplica ao art. 57, caput, da LRF, cuja leitura sugere que a emissão de parecer prévio por Tribunais de Contas poderia ter por objeto contas de outras autoridades que não a do Chefe do Poder Executivo. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. 5. ARTIGOS 12, §2º E 21, II. AÇÃO JULGADA PARCIAMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME. 5.1. Ao prever limite textualmente diverso da regra do art. 167, III, da CF, o art. 12, § 2º, da LRF enseja interpretações distorcidas do teto a ser aplicado às receitas decorrentes de operações de crédito, pelo que a ação deve ser parcialmente provida, nesse ponto, para dar interpretação conforme ao dispositivo para o fim de explicitar que a proibição não abrange operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 5.2. Ao prever sanção para o descumprimento de um limite específico de despesas considerados os servidores inativos, o art. 21, II, da LRF propicia ofensa ao art. 169, caput, da CF, uma vez que este remete à legislação complementar a definição de limites de despesa com pessoal ativo e inativo, pelo que a ação deve ser parcialmente provida, nesse ponto, para dar interpretação conforme ao dispositivo no sentido de que se entenda como limite legal o previsto em lei complementar. 6.
ARTIGO 23, § 1º, PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 6.1. Irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos.

Procedência ao pedido tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, §1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido.
6.2. A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade NÃO CONHECIDA quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 15 da LRF, e aos arts. 3º, II, e 4º da MP 1980-18/2000; JULGADA PREJUDICADA quanto aos arts. 30, I, e 72 da LRF; JULGADA IMPROCEDENTE quanto ao art. 4º, § 2º, II, e § 4º; art. 7º, caput e § 1º; art. 11, parágrafo único; 14, II; art. 17, §§ 1º a 7º; art. 18, § 1º; art. 20; art. 24; art. 26, § 1º; art. 28, § 2º; art. 29, I, e § 2º; art. 39; art. 59, § 1º, IV; art. 60 e art. 68, caput, da LRF; JULGADA PROCEDENTE com relação ao art. 9º, § 3º; art. 23, §2º, art. 56, caput; art. 57, caput; JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para dar interpretação conforme, com relação art. 12, § 2º, e art. 21, II; e JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da LRF.

(ADI 2238, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

Diante da eficácia vinculante do entendimento preconizado pelo STF, permanece irretocável o capítulo da r. sentença que reconheceu a irregularidade dos descontos decorrentes da redução vencimental perpetrada pela Administração Municipal, determinando a restituição dos valores ao Demandante.

2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Na sequência, o Município pleiteou a reforma da r. sentença quanto à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), afirmando a ausência de prejuízo passível de ressarcimento.

Entretanto, a assertiva não merece prosperar.

Os descontos realizados pelo Município foram realizados a partir de maio de 2013, com fundamento em Decretos promulgados no mesmo ano, com previsão de redução dos salários, dentre outras prescrições.

Entretanto, desde o ano de 2008, o Supremo Tribunal Federal já havia deferido a medida cautelar na ADI nº 2238, a saber:
“ Medida cautelar deferida para suspender, no § 1º do art. 23, a expressão ‘quanto pela redução dos valores a eles atribuídos’.”

Assim, considerando que os descontos, irregulares, foram feitos em verba de caráter alimentar, em descompasso à orientação (vinculante) do STF, denota-se a ocorrência de situação excepcional, que supera meros dissabores cotidianos, motivo pelo qual autoriza o arbitramento de indenização por danos morais.

Nessa linha, destaco precedentes deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LEGALIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REPOSIÇÃO ILEGAL AO ERÁRIO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Segundo entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos. 2) A Constituição da República, em seu art. 37, inciso XVI, alínea 'a' autoriza a acumulação remunerada de cargos públicos, em havendo compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, na hipótese de dois cargos de professor. 3 )
Os descontos indevidos por parte Administração quanto a rendimentos do servidor, constituem motivo suficiente à configuração do dano moral.
4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 035110069511, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O dano moral, conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves, é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc, como se infere dos arts. 1º, III e 5º, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
(Direito Civil Brasileiro, vol. 4, 2014, p. 387). 2.
Na presente hipótese, o desconto indevido foi promovido sobre a remuneração do servidor, isto é, sobre verba de caráter alimentar. 3. É inexorável que a situação em apreço proporcionou ao Apelante uma intranquilidade de espírito assaz a suplantar os meros dissabores cotidianos, pois a redução indevida de seu subsídio é capaz de gerar transtornos em seu planejamento financeiro e até mesmo impossibilitá-lo de honrar com seu passivo mensal.
4. Dano moral fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 010150015740, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Apelação Cível nº. 0000374-65.2015.8.08.0011 Apelante: Município de Bom Jesus do Norte Apelado: Gustavo Rogerio Faria Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: ADMINISTRATIVO APELAÇÃO DESCONTO NO CONTRACHEQUE DE SERVIDOR PÚBLICO NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 A jurisprudência é firme no sentido de que o desconto de proventos, ainda que dentro do poder de autotutela da Administração, não pode ser efetuado sem que seja oportunizado o contraditório e ampla defesa ao servidor em processo administrativo. 2
Ainda que configurado o dano moral pelo corte indevido de verba alimentar,
a quantia arbitrada deve ser reduzida, eis que fixada em valor quase cinco vezes maior que a quantia deduzida de seu contracheque. 3 - A indenização dessa natureza, mesmo tendo efeito pedagógico, não pode servir para o enriquecimento sem causa da vítima, possuindo a finalidade apenas de recomposição pela ofensa sofrida em sua esfera extrapatrimonial. Redução de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010150003373, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Em relação ao valor arbitrado pelo juízo
a quo,
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), penso que se mostra proporcional e razoável, dadas as circunstâncias do evento, em especial a quantia descontada dos vencimentos do Demandante e acolhida na r. sentença (R$ 24.562,40 - vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), além da capacidade econômica dos envolvidos.

Logo, também não há motivo para a redução do
quantum.

3. ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Por fim, o Apelante pleiteou a redistribuição do ônus sucumbencial, considerando a parcela de êxito.

Na r. sentença, o MM. Magistrado consignou:
“Ante a sucumbência do autor em parte mínima do pedido e considerando a Súm. 326 do STJ, condena-se o requerido ao pagamento, por inteiro, de custas processuais e de honorários, estes últimos no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

De todo modo, penso que o capítulo deve, de fato, ser revisto.

Isso porque, na inicial, o Autor havia requerido, além dos pedidos acolhidos na r. sentença (restituição dos descontos e danos morais), a pretensão de condenação do Município ao pagamento de R$ 25.777,77 (vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), a título de férias, e R$ 11.958,33 (onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), de décimo terceiro, o que foi rejeitado pelo juízo de origem.

E, de acordo com as particularidades do caso e das prescrições legais acerca da distribuição do ônus sucumbencial, penso que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes como resultado da procedência parcial da pretensão expressa na inicial, na forma prescrita no art. 86, do CPC.

Nessa linha, parece-me razoável e proporcional a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de
7
0
% (
setenta
por cento)
em favor do Autor e
3
0
% (
trinta
por cento)
em favor do Município.

O Requerente obteve êxito de parte dos pedidos indicados na inicial, especificamente quanto à restituição dos descontos indevidos e à indenização por danos morais, restando sucumbente quanto à condenação do ente público nas demais rubricas (férias e décimo terceiro).

Além disso, destaco que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, destacado na r. sentença, me parece adequado e proporcional ao caso em exame.

De fato, considerando os parâmetros expressos no art. 85, §2º, do CPC, penso que a fixação do referido percentual se apresenta razoável e suficiente à contraprestação pelos serviços advocatícios executados na demanda.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação, mantendo incólume os demais aspectos do julgado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)